Tribunal: TJMT
Processo: 0040689-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0040689-29.2013.811.0041
APELANTES: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, NACIONAL EXPRESSO LTDA. (ROTAS), NILSON PEREIRA DE ARAÚJO e NILZA PEREIRA DE ARAÚJO
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A reitera, nesta instância, o pedido de concessão da justiça gratuita, sob a justificativa de que encontra-se em liquidação extrajudicial compulsória decretada pela SUSEP, bem ainda que experimenta situação econômico-financeira delicada, com prejuízos estimados em mais de cinco milhões de reais desde o exercício de 2015, e, portanto, tem direito à isenção do pagamento das custas.
Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ[1]). Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
No caso, o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso, que, em valores atuais, perfazem a módica quantia de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consoante simulação realizada no site desta instituição judiciária.
Assim, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, e, via de consequência, determino a intimação da seguradora apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.